Tribunal: TJDFT
Processo: 0733515-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733515-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA DE SOUSA BENICIO BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Poliana de Sousa Benício Barbosa contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida por ela consistente em suspender os efeitos do contrato e qualquer cobrança ou negativação, até que o banco regularize a emissão dos boletos e viabilize os meios de pagamento à autora, com a expedição de ofício para liberação dos boletos para realização dos pagamentos e para que haja impedimento de constrição do bem imóvel. A agravante sustenta que, embora inadimplente, tentou quitar os débitos, mas foi impedida pela ausência de emissão dos boletos por parte do banco agravado, o que configuraria mora do credor. Ressalta que a ação de consignação em pagamento é um mecanismo legal que permite ao devedor liberar-se de uma obrigação por meio de depósito judicial ou extrajudicial da quantia ou coisa devida quando o credor se recusa a receber. Alega risco iminente de perda do imóvel, que estaria com leilão extrajudicial agendado. Informa que propôs ação anulatória para discutir a consolidação da propriedade, razão pela qual o deferimento da tutela de urgência faz-se necessário. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. A consignação em pagamento é uma forma especial de extinção da obrigação, prevista em lei, pela qual o devedor ou terceiro interessado pode depositar judicialmente ou extrajudicialmente a quantia ou coisa devida quando houver recusa injustificada do credor em receber o pagamento nas condições legalmente ou contratualmente estabelecidas. O art. 335 do Código Civil estabelece que a consignação em pagamento será cabível quando o credor se recusar a receber o pagamento ou dar quitação; não receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; quando ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento ou quando pender litígio sobre o objeto do pagamento. A agravante reconhece a inadimplência contratual e limitou-se a alegar que não conseguiu efetuar o pagamento por suposta omissão do banco na emissão dos boletos. Os documentos anexados aos autos, contudo, não demonstram de forma inequívoca que houve recusa injustificada do credor em receber os valores devidos, tampouco que a agravante tenha adotado todas as medidas possíveis para efetuar o pagamento por outros meios disponíveis, como transferência bancária, Transferência Eletrônica Disponível (TED), Pix ou comparecimento presencial à agência. A alegação de mora do credor exige prova robusta, o que não ficou evidente neste momento processual, especialmente diante da inadimplência confessada pela agravante e da ausência de demonstração clara do valor exato da dívida. A existência de ação anulatória paralela não altera o juízo de cognição sumária necessário à concessão da medida e não afasta a necessidade de contraditório e dilação probatória, expedientes incompatíveis com os limites estreitos da via recursal do agravo de instrumento. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator